Tribunal: STF
Processo: ADI 7181
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), tendo por objeto a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, a qual alterou a Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, que define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, ainda que as operações se iniciem no exterior.



    Eis o teor do ato normativo questionado:



     



    “Art. 1º A Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:



     



    ‘Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II a IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os art. 3º e art. 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro de 2022.



    § 1º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - Cofins-Importação incidentes na importação de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação de que tratam o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, e o art. 7º da Lei nº 11.116, de 2005, ficam reduzidas a zero no prazo estabelecido no caput.



    § 2º Aplica-se às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras dos produtos de que trata o caput o disposto no art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.’ (NR)



     



    Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022.



    Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação”.



     



    Preliminarmente, sustenta a requerente ter legitimidade ativa, à luz do art. 103, IX, da Constituição Federal. Diz também estar presente o requisito da pertinência temática. Em relação a isso, alega que a presente ação tem por escopo a declaração de inconstitucionalidade da MP nº 1.118/22, no ponto em que retirou dos consumidores finais de combustíveis o direito (concedido por lei complementar) de se creditarem nas operações com isenção fiscal. Entende que impedir esse crédito importa grave impacto “para o setor de transportes, para caminhoneiros autônomos, transportadoras, empresas de transporte público dentre outros, na condição de consumidores finais de combustíveis”. Destaca ser cabível ação direta de inconstitucionalidade para o controle de constitucionalidade de medida provisória.



    No mérito, alega ter o ato normativo em questão violado os arts. 2º; 62, caput; 150, I, II, c; e 195, § 6º, da Constituição Federal bem como os princípios da não-surpresa e da segurança jurídica.



    Assevera que a LC nº 192/22, em sua redação original, havia definido, até o final do corrente ano, a alíquota zero do PIS/Pasep e da COFINS de que tratam determinados dispositivos legais, garantindo a todas as pessoas jurídicas, inclusive o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. Por ser esclarecedora, transcrevo a redação original do art. 9º dessa lei complementar:



     



    “Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.



    Parágrafo único. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes na importação de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação de que tratam o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 7º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) no prazo estabelecido no caput deste artigo” (grifo nosso).



     



    Aponta, contudo, que a medida provisória em comento decotou a previsão legal de que estaria “garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados”, embora mantendo (ao acrescer o § 2º a tal artigo) a possibilidade de as pessoas jurídicas produtoras e revendedoras manterem os créditos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS/Pasep e da COFINS. Nessa toada, afirma que o ato normativo questionado retirou “a extensão do uso dos créditos a contribuintes que compram combustíveis para uso próprio conforme assegurado anteriormente pela legislação complementar aprovada sem vetos no Congresso Nacional”.



    Assevera que, analisando a exposição de motivos da MP nº 1.118/22, “não há justificativa relevante, tampouco urgente apta a suprimir direito assegurado pela lei complementar”. Transcreve os itens 5 a 8 dessa exposição de motivos. Entende que o argumento de que o objetivo com a edição dessa medida provisória seria evitar judicialização e o de que inexistiram prejuízos demonstram não ter o ato normativo atendido às exigências do art. 62 do texto constitucional. Cita a ADI nº 6.991/DF.



    Consigna que, por não atender aos requisitos da relevância e da urgência, a medida provisória atacada padece de inconstitucionalidade formal, devendo seus efeitos serem expurgados, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. De sua óptica, está clara a configuração de abuso de poder.



    Em relação à alegada violação do princípio da legalidade, consigna que, em razão do vício anteriormente mencionado, a medida provisória perde sua função normativa. Ressalta que a instituição e a majoração de tributo devem ser pautadas pela legalidade formal e material. Cita a ADI nº 1.296-MC. Afirma que apenas o texto constitucional pode admitir exceções a esse princípio e que, ao se revogar a benesse que previa a manutenção dos créditos de PIS/Pasep e COFINS, o ato normativo combatido provocou majoração indireta de tributos.



    Ademais, sustenta que, em razão dessa majoração indireta, a medida provisória só poderia surtir efeitos observando-se a anterioridade nonagesimal. Registra que o PIS/Pasep e a COFINS são contribuições sociais disciplinadas pelo art. 195, I, b, da Constituição Federal, estando sujeitas ao § 6º do mesmo artigo, que prevê a aplicação daquela anterioridade. Menciona o julgamento da ADI nº 5.277, no qual se teria afirmado que o princípio da anterioridade nonagesimal também deve ser observado na edição de medidas provisórias.



    Sobre os princípios da não-surpresa e da segurança jurídica, aponta, na essência, que a revogação, por medida provisória, do benefício fiscal já citado, o qual havia sido concedido por lei complementar, “nada mais faz que trazer um cenário de incerteza delegando ao Executivo o poder de implantar políticas arrecadatórias, fora dos limites constitucionais, da forma que melhor lhe convir”. Entende ter havido ofensa à orientação prevista na Súmula nº 544 da Corte, a qual estabelece que “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.



    A respeito do pedido de medida cautelar, indica que foi amplamente demonstrada a probabilidade de se julgar procedente a ação direta, considerando-se a jurisprudência da Corte, a afronta aos princípios da legalidade, da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica, da separação entre os Poderes e da não-surpresa, a mácula ao devido processo legislativo constitucional e a ausência de preenchimento dos requisitos da urgência e da relevância na edição da medida provisória hostilizada.



    Aduz que a concessão da medida cautelar evitará a ocorrência de maiores prejuízos. Destaca que a redução a zero das alíquotas de PIS e de COFINS em relação aos combustíveis vai até 31/12/22, de modo que, se não for acolhida a medida cautelar, os contribuintes terão de aguardar todo o trâmite regular do presente feito e durante esse período não poderão tomar os créditos ora questionados.



    Pede a concessão de medida cautelar, inaudita altera pars, para que se suspenda de imediato a MP nº 1.118/22, “considerando que a partir da publicação do ato impugnado os adquirentes finais de combustíveis estão impedidos de tomarem os créditos de PIS e COFINS sobre os produtos adquiridos com alíquota zero”. Subsidiariamente, requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do ato normativo até a conclusão da apreciação do texto pelo Congresso Nacional. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade da medida provisória em questão.



    É o breve relatório. Decido.



    Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade contra a MP nº 1.118/22, a qual alterou o art. 9º da LC nº 192/22.



    Desde logo, registro que, consoante a jurisprudência da Corte, “eventual controle de urgência e relevância pelo Poder Judiciário só se faz possível em situações excepcionalíssimas, de evidente excesso ou abuso, sob risco de se romper com o princípio da separação dos poderes” (ADI nº 4.980/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/5/22). Em sede de cognição sumária, não vislumbro no presente caso, a referida situação excepcional.



    Ultrapassado esse ponto, adianto que verifico estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris, considerando o princípio da anterioridade nonagesimal, e do periculum in mora para a concessão, em parte, da medida cautelar.



    Em síntese, o art. 9º da LC nº 192/22 havia estabelecido a alíquota zero de PIS/Pasep e de COFINS de que tratam determinados dispositivos legais (contribuições devidas por produtores, importadores ou fabricantes relativamente a óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo – GLP, derivado de petróleo e de gás natural; querosene de aviação; e biodiesel), até o final do presente exercício financeiro, e garantido a todas as pessoas jurídicas da cadeia, inclusive o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.



    A medida provisória impugnada, por seu turno, modificou esse dispositivo, excluindo sua parte final. Isso é, foi retirada a norma que previa estar “garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados” (grifo nosso). As razões para essa modificação foram colocadas na exposição de motivos da medida provisória, 



    Ali se aduziu que esses créditos, “no caso da comercialização de combustíveis, seriam decorrentes, por exemplo, dos aluguéis de prédios ou da energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica comercializadora”. Também se alegou que a não exclusão daquela expressão traria insegurança jurídica e judicialização da matéria, “baseado na interpretação de que o adquirente final do combustível, mesmo com as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins reduzidas a zero, poderia tomar crédito dessa aquisição” (grifo nosso). E se complementou: “Esta hipótese não tem sentido, pois aquisições de produtos vendidos com alíquotas zero das contribuições não ensejam direito a créditos” (grifo nosso).



    Tendo presentes essas considerações, a mesma medida provisória acrescentou o § 2º no referido artigo, estipulando que são aplicadas às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras dos produtos mencionados no caput o art. 17 da Lei nº 11.033/041, o qual já garantiria, consoante aquela exposição de motivos, “o direito do contribuinte de manutenção dos créditos que lhe são de direito”.



    Com isso, especificamente em relação a esses últimos sujeitos (pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras), ficou preservada a possibilidade de eles, na qualidade de vendedores de tais produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/Pasep e COFINS, manterem os créditos vinculados a essas operações. Por outro lado, a medida provisória excluiu a norma, anteriormente presente na LC nº 192/22, que possibilitava as pessoas jurídicas adquirentes finais dos mesmos produtos manterem os créditos vinculados.



    Em sede de juízo perfunctório, não me parece que a medida provisória em questão veio apenas esclarecer que os adquirentes finais não poderiam manter os créditos a que se referia a redação original daquele art. 9º.



    Ora, esse dispositivo expressamente se referia à possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais daqueles produtos manterem os créditos vinculados. Deveria, então, produzir verdadeiros efeitos jurídicos em relação a elas.



    De mais a mais, se a intenção do legislador fosse assegurar a manutenção apenas dos créditos a que se refere o art. 17 da Lei nº 11.033/04 em favor das pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras, não precisaria ter acrescido aquela expressão final na redação original do art. 9º da LC nº 192/22. Afinal, se a redação originaria desse dispositivo previsse tão somente a instituição da alíquota zero, automaticamente já se aplicaria o art. 17 em alusão.



    Ao que tudo indica, portanto, o legislador, ao editar a LC nº 192/22, quis garantir a possibilidade de manterem os créditos vinculados não só às pessoas jurídicas produtoras e revendedoras dos produtos a que se refere o caput do art. 9º, mas também às pessoas jurídicas adquirentes finais desses produtos.



    Ainda em sede de cognição sumária, tenho, para mim, que a atual regra geral de que as aquisições de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições não ensejam direito a crédito no regime não cumulativo (vide inciso II do § 2º do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, incluído pela Lei nº 10.865/04)2 não impede que o legislador determine em sentido contrário em casos específicos. 



    Isso é, a priori, julgo inexistir vedação constitucional quanto à possibilidade de o legislador prever que, em casos particulares, a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições em tela, como é o caso de aquisição de bens sujeitos à alíquota zero de PIS/Pasep e Cofins, gerar direito a crédito em tal regime.



    É que o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins. No julgamento do RE nº 607.642/RJ, assim me pronunciei a respeito do modelo legal desse regime:



    “Na introdução da sistemática não cumulativa, estabeleceram-se dois modelos coexistentes, um que privilegia a não cumulatividade, fundado na aplicação única de uma alíquota nominal mais elevada no percentual de 9,25% (1,65% relativo ao PIS e 7,6% à COFINS), com direito à compensação de alguns créditos, e outro que mantém o antigo sistema cumulativo, cuja incidência se dá nas diversas etapas produtivas, com uma alíquota mais reduzida (0,65% - PIS e 3% - COFINS), sem qualquer direito a crédito.



    Parece ser consenso, na doutrina, que as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 criaram um critério próprio de operacionalização da não cumulatividade que não corresponde, na íntegra, a nenhum dos métodos tradicionais de cálculo da não cumulatividade dos tributos sobre o valor agregado (base sobre base ou tributo sobre tributo). (...)



    Ricardo Lobo Torres destaca a dificuldade de se implantar o sistema de não cumulatividade do PIS e da Cofins, na medida em que os créditos simbólicos ou presumidos são benefícios fiscais que não decorreriam do mecanismo da não cumulatividade. Para ele o legislador ordinário adotou uma sistemática que possibilita o aproveitamento de créditos físicos, financeiros ou presumidos, independentemente da natureza do crédito.



    Na disciplina inaugurada pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, para mim, o que parece ser assente é que não se assimilaram, por inteiro, os métodos tradicionais de cálculo sobre o “valor agregado”. A opção do legislador foi de negar o crédito em determinadas hipóteses e concedêlo em outras, de forma genérica ou restritiva. No rol dos créditos passíveis de aproveitamento verificamos desde (i) bens e serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3º, II); (ii) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços (art. 3º, VI); até outras deduções e créditos presumidos, como, por exemplo, aqueles concedidos à importação e à produção de produtos farmacêuticos. 



    O modelo legal, em sua feição original, abstratamente considerado, embora complexo e confuso, mormente quanto às técnicas de deduções (crédito físico, financeiro e presumido) e aos itens admitidos como créditos, não atenta, a priori, contra o conteúdo mínimo de não cumulatividade que pode ser extraído do art. 195, § 12, da Constituição”.



    Ainda nesse contexto, abro parêntese para registrar que as redações originais das próprias Leis nºs 10.637/02 e 10.833/02, que tratam da não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS, possibilitavam, no geral, “a apropriação de créditos mesmo que as aquisições de bens e serviços não tivessem se sujeitado ao recolhimento anterior de PIS e Cofins”3. Com o advento da Lei nº 10.865/04 a situação se inverteu. Não obstante isso, atualmente as Leis 10.637/02 e 10.833/03 preveem uma exceção em que a apropriação de crédito considerada tal situação continua possível (vide, v.g., Solução de Divergência nº 9/10 - Cosit)4. Nada impede, a priori, que outra lei estabeleça outra exceção, como o fez a LC nº 192/22 do presente caso. Fecho parêntese.



    Em síntese, considero, em sede de cognição sumária, que a MP nº 1.118/22 revogou a possibilidade de a pessoa jurídica adquirente final dos produtos a que se referem o caput do art. 9º da LC nº 192/22, sujeitos à alíquota zero do PIS/Pasep e da COFINS, manter créditos vinculados.



    E, ao assim proceder, a medida provisória majorou indiretamente a carga tributária do PIS/Pasep e da COFINS.



    Pois bem. De acordo com o entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal, a majoração indireta de tributo, inclusive mediante a revogação de benefício fiscal, deve se submeter às regras constitucionais da anterioridade geral e nonagesilmal, conforme o caso.



    No presente caso, estamos diante de majoração indireta da carga tributária do PIS/Pasep e da COFINS, tendo presente a revogação da possibilidade de a pessoa jurídica adquirente final dos produtos a que se referem o caput do art. 9º da LC nº 192/22, sujeitos à alíquota zero dessas exações, manter créditos vinculados.



    A instituição e a majoração de tais contribuições estão sujeitas à anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal5. Sendo assim, a majoração indireta de suas cargas também está sujeitas a essa anterioridade.



    A medida provisória ora questionada, contudo, violou o texto constitucional, ao revogar, sem a observância da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, da Constituição Federal), aquela possibilidade de a pessoa jurídica adquirente final dos produtos a que se referem o caput do art. 9º da LC nº 192/22 manter créditos vinculados.



    De outro giro, observada a anterioridade nonagesimal em questão, não vislumbro, ainda em sede de juízo perfunctório, ofensa aos princípios da segurança jurídica ou da não surpresa na revogação em comento.



    Em primeiro lugar, é sólida a jurisprudência da Corte de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, inclusive em sede de matéria tributária. A respeito do assunto: ADI nº 3.184/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/9/20; RE nº 354.870/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/2/15; RE nº 634.573/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/10/12.



    Em segundo lugar, destaco já ter o Tribunal Pleno, no julgamento do RE nº 1.043.313/RS, Tema nº 939, de minha relatoria, consignado que o legislador, o qual tem autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, pode revogar norma legal que previa a possibilidade de apuração de determinados créditos dentro desse sistema, desde que respeitados os princípios constitucionais gerais, como a isonomia e a razoabilidade (os quais não vislumbro terem sido violados no presente caso).



    Em terceiro lugar, a observância da anterioridade nonagesimal já confere prazo razoável para que o sujeito passivo se adapte à nova disciplina.



    Resumidamente, em sede de cognição sumária, julgo estar presente o fumus boni iuris tão somente quanto à alegada violação do art. 195, § 6º, da Constituição Federal e, nesse sentido, considero que a medida provisória hostilizada só poderia produzir efeitos depois de decorridos noventa dias da data de sua publicação.



    Em relação ao periculum in mora, também entendo estar ele presente. Como bem sustentou a Confederação Nacional do Transporte (CNT), a medida provisória impugnada provoca impacto relevante e nacional no setor de transportes. Não sendo concedida a medida cautelar, as pessoas jurídicas que adquirem os combustíveis para uso próprio ficarão obstadas de tomarem o crédito a que têm direito até o julgamento final da ação direta. Paralelamente a isso, cumpre recordar que boa parte do transporte de mercadorias é feita, no país, por meio de caminhões, muitos deles movidos a diesel. Nessa toada, a majoração, ainda que de forma indireta, da carga tributária do PIS/Pasep e da COFINS relativamente aos produtos referidos no art. 9º da LC nº 192/22 em desacordo com o texto constitucional pode gerar impactos amplos em termos econômicos.



    Ante o exposto, defiro em parte a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para determinar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação. 



    Tendo em vista se tratar de referendo de medida liminar, o qual pode ser apresentado em mesa para julgamento independentemente de pauta (art. 21, XIV, RISTF), submeto esta decisão à referendo do Plenário na próxima sessão virtual, que se inicia em 10/06/2022.



    Por razões de celeridade processual, intimem-se as partes, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República para que se manifestem, se o desejarem, antes do julgamento do referendo da presente cautelar, possibilitando ainda a apresentação de sustentação oral antes do início da sessão virtual (até às 23h59 do dia 09/06/2022).



    Dê-se ciência desta decisão ao Presidente desta Corte, Ministro Luiz Fux, e à Assessoria do Plenário para adoção das providências de praxe.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1 “Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.




2II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. ”.




3 BERGAMINI, Adolpho. PIS e COFINS [livro eletrônico]: análise de legislação, manifestações da administração tributária, jurisprudência administrativa e judicial, pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. São Paulo: FISCOSoft editora, 2016. Coleção curso de tributos indiretos; v. 2.




4 "Créditos. Incidência não cumulativa. Com o advento da Lei 10.865/2004, que deu nova redação ao art. 3.º da Lei 10.637/2002, a partir do dia 1.º de agosto de 2004, não mais se poderá descontar créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep, decorrentes de aquisições de insumos sem o pagamento da mencionada contribuição, utilizados na produção ou fabricação de produtos destinados à venda, à exceção dos isentos quando a saída é tributada" (Solução de Divergência 9/2010 - Cosit, grifo nosso).




5§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, ‘b’” (grifo nosso).